Tribunal: STF
Processo: RHC 203952
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Messias Silva, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 643.808/PR.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    Ressai dos autos que o paciente foi condenado como incurso artigo 158, caput , por quatro vezes, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) diasmulta. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação à Corte a quo, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 17-28, com a seguinte ementa: 
    […]
    Contra o julgado, a defesa opôs embargos de declaração , os quais foram rejeitados (fls. 14-16). 
    No presente writ, o impetrante sustenta que: "Resta evidente que não se trata de caso de habitualidade e reiteração criminosa, sendo que as provas e os fatos cabalmente demonstram a presença de todos os requisitos, objetivos e o subjetivo, para que se reconheça a continuidade delitiva entre as condutas." 
    Postula, ao final, a concessão da ordem, para reconhecer a continuidade delitiva nas condutas 1 e 2 descritas na denúncia (fls. 3-13). (eDOC 16)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos, assim se pronunciou, in verbis: 
    "Analisando atentamente os termos do acordão embargado, contudo, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo equívoco, pois as questões recursais foram adequadamente apreciadas e julgada por esta Egrégia Corte de Justiça, de conformidade com seus precedentes e ditames legais pertinentes à matéria. 
    A questão da existência de habitualidade delitiva e reiteração criminosa restou apreciada à exaustão pelo Acórdão embargado, concluindo esta colenda 4ª Câmara Criminal que a condição de reincidente em crimes dolosos e presença de antecedentes criminais (Autos nº 0001936-71.2010.8.16.0072,0000148- 78.2016.8.16.0050 e 0000249-49.2016.8.16.0072, com trânsito em julgado em 24/05/2012,01/02/2016 e 14/03/2017, respectivamente), bem como o reconhecimento do réu por parte do Policial Militar Mateus Cassemiro dos Santos por delitos anteriores (“Ele foi atrás de Douglas, reconhecendo-o pela prática de crimes anteriores.”) atestam a dedicação do embargante ao crime. 
    Em se tratando da suposta omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 71 do Código Penal, se consignou que o entendimento jurisprudencial vigente afasta a possibilidade do crime continuando “’quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa’. Precedentes: HC 262842/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014.” 
    Por fim, ressalte-se que, estando o pronunciamento judicial devidamente fundamentado, conforme prevê o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Poder Judiciário não tem obrigação de responder a questionamentos ou fugir dos limites traçados nos incisos do art. 619 do CPP, ainda que a finalidade seja o prequestionamento no intuito de buscar modificação no julgado. 
    Diante do exposto, considerando que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, voto no sentido de rejeitar os presentes embargos declaratórios, eis que a pretensão do embargante é de rediscussão de matéria devidamente examinada.
    Sobre a continuidade delitiva, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado. 
    Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a reiteração criminosa do agente, nos seguintes termos: "a condição de reincidente em crimes dolosos e presença de antecedentes criminais (Autos nº 0001936- 71.2010.8.16.0072,0000148-78.2016.8.16.0050 e 0000249-49.2016.8.16.0072, com trânsito em julgado em 24/05/2012,01/02/2016 e 14/03/2017, respectivamente), bem como o reconhecimento do réu por parte do Policial Militar Mateus Cassemiro dos Santos por delitos anteriores (“Ele foi atrás de Douglas, reconhecendo-o pela prática de crimes anteriores.”) atestam a dedicação do embargante ao crime." 
    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (eDOC 16)
    Da leitura dos excertos acima, verifico que não é possível acolher a tese defensiva.
    A jurisprudência desta Corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 145634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2017; HC 70580, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 4.9.2009; HC 108012, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014; HC 109971, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.2.2012; RHC 93144, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 9.5.2008.
    A doutrina diz que ações concomitantes, contemporâneas ou simultâneas não podem ser havidas como continuidade delitiva, pois a lei é bastante clara ao exigir que as ações precisam ser subsequentes. Por isso, quando houver ações simultâneas, deve-se optar ou pelo delito único ou pelo concurso material, mas jamais pelo crime continuado. (Nucci. Código Penal Comentado, p. 378, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2005, São Paulo).
    No caso concreto, registrou-se a pluralidade de desígnios a afastar a tese de ocorrência de continuidade delitiva. 
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente